Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0720510-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EIDER RODRIGUES SOUZA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alexandre Jacintho, em favor de Eider Rodrigues Souza de Oliveira, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos no 0404767-62.2024.8.07.0015 (SEEU), determinou, em 03/06/2024, diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena definitiva imposta ao ora paciente (mov. 8.0). Conforme se extrai dos referidos autos, o paciente foi preso em 22/05/2025, na cidade de Joinville/SC, em cumprimento do mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora (movs. 9.1 e 25.1). Ressalta-se que, em 23/05/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autorizou o recambiamento definitivo do paciente para estabelecimento prisional do Distrito Federal (mov. 29.1). Além disso, considerando a pena em execução – 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime semiaberto, pela prática dos delitos de ameaça e de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar (mov. 1.1) – o Juízo determinou a instrução do processo de execução com a juntada de certidão de comportamento carcerário e a oitiva do Ministério Público quanto à possibilidade de progressão de regime (mov. 29.1). Registre-se que, ainda em 23/05/2025, o paciente foi submetido à audiência de custódia realizada pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Joinville/SC (mov. 35.1). No presente writ, o impetrante se insurge contra o recambiamento do paciente do Estado de Santa Catarina para o Distrito Federal. Sustenta que o paciente reside há mais de um ano em outro Estado, exerce atividade laboral formal e reorganizou sua vida familiar, convivendo com sua companheira e filhos em ambiente estável e harmônico, o que indicaria que o recambiamento quebraria essas conexões, dificultando sua reintegração, e configuraria constrangimento ilegal. Alega que a ordem de recambiamento desconsidera as circunstâncias pessoais e sociais do paciente, impondo sofrimento desnecessário e potencial abandono da família, em especial dos filhos menores, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à convivência familiar. Aduz que a decisão da autoridade coatora não apresentou justificativa individualizada ou fundamentação específica para o recambiamento, restringindo-se a aplicar genericamente a regra da execução penal no local da condenação. Destaca a possibilidade de se assegurar a execução penal próxima ao domicílio familiar do apenado, quando presentes elementos concretos de ressocialização. Pede o deferimento da liminar para determinar a suspensão do recambiamento dos pacientes, até o julgamento do mérito do writ. Requer que seja oficiado ao Juízo a quo para que prestes informações, indicando “os motivos específicos que determinaram o recambiamento; se foi considerada a situação familiar e social do paciente; se há impedimento técnico para cumprimento da pena em Santa Catarina”. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar para que o paciente cumpra integralmente sua pena em estabelecimento prisional de Santa Catarina. Subsidiariamente, pleiteia que “a autoridade coatora análise pedido administrativo de permanência em Santa Catarina, considerando a situação específica do paciente”. É o relatório. A Portaria GPR 231, de 12 de maio de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 24 e 25 de maio de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido liminar. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na decisão de mov. 29.2 (SEEU), o autorizou o recambiamento definitivo do paciente para estabelecimento prisional do Distrito Federal. A determinação de recambiamento do paciente ao sistema prisional do Distrito Federal encontra respaldo no artigo 289 do Código de Processo Penal, sendo decorrente de mandado judicial regular emitido por autoridade judiciária competente, não se configurando, a princípio, ilegalidade ou abuso de poder. Prioriza-se, nesse contexto, a conveniência da Administração da Justiça, sobretudo quando a transferência do preso contribui para a celeridade e melhor condução dos atos processuais perante o juízo natural da causa, ainda que isso implique no afastamento temporário do núcleo familiar. Embora a prerrogativa do apenado de cumprir pena próximo ao seu ambiente familiar e social esteja prevista no artigo 103 da Lei de Execução Penal, tal circunstância não possui natureza absoluta, podendo ser afastada quando presentes razões legítimas vinculadas ao interesse público, especialmente no que tange à organização e eficiência da Justiça Criminal. De fato, conquanto o vínculo familiar seja relevante para a política de reintegração social, tal fator deve ser analisado em conjunto com outros valores igualmente importantes, como a efetividade da persecução penal e a garantia de um processo penal ordenado e eficaz. Portanto, não se verifica, na análise própria do momento processual, afronta aos princípios constitucionais alegados pelo impetrante, uma vez que a decisão judicial foi tomada dentro dos parâmetros legais e com observância da dignidade do paciente, sem qualquer demonstração de tratamento cruel ou degradante. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura